Tribunal: TJES
Processo: 5009184-14.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009184-14.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: SONIA MARIA GERIBOLA FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Sonia Maria Geribola Fernandes em face de Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda., alegando negativação indevida em razão da cobrança de valores referentes à adesão a um plano assistencial funerário, o qual não reconhece ter contratado. Sustenta que não foi devidamente informada sobre a contratação do serviço e que a negativação gerou danos de ordem moral. Por esse motivo, requer a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID 50763137), a requerida pugnou pela improcedência da demanda, sustentando que houve adesão válida ao plano, a qual teria ocorrido por meio de ligação telefônica devidamente registrada.

Em sede de sentença (ID 53573333), foi julgado procedente em parte o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID 54132528), almejando a reforma da sentença, sustentando, preliminarmente, que houve regular contratação do serviço e, no mérito, que não estariam presentes os requisitos para a indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor fixado a esse título.

Apresentadas contrarrazões (ID 50763137), a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo que restou comprovada a inexistência da contratação e a ilicitude da negativação realizada pela recorrente.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Razão assiste à parte recorrida. Explico.

Embora a recorrente insista na tese de que houve a regular contratação do plano assistencial, não trouxe aos autos elementos robustos e suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a livre e consciente manifestação de vontade da parte recorrida.

Ressalte-se que a contratação de serviços por meio telefônico, especialmente quando se trata de consumidores idosos, demanda cuidados redobrados, impondo-se à fornecedora o dever de fornecer informações claras, precisas e completas acerca das condições do serviço, tais como sua natureza, preço, periodicidade da cobrança e os benefícios efetivamente oferecidos.

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO SINDICAL COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PESSOA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM REDUZIDO (DE R$ 5.000,00 PARA R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...)
Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, “[...] não obstante a juntada de termo de ciência, através de conversa gravada, juntado em ID 31077017, por meio do link: https://1drv.ms/u/s!AuEN0DnK-3YrgxjeKX98F9Nbd_tx?e=VjhzYu, entendo que sua alegação não prospera, tendo em vista que, após ouvir o áudio, constato que embora o autor confirme a filiação, a colaborada da parte requerida não demonstra de forma clara e precisa os beneficiários da contratação, além de jogar informações à parte requerida, claramente hipossuficiente seja técnico ou economicamente, não dando tempo sequer de processá-las e compreende-las, violando assim direito básico do consumidor consistente na informação clara e adequada sobre os termos do serviço”
(sic – ID 7315209, negritei). Data: 08/Apr/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5005395-41.2023.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

No caso em análise, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar que tais informações foram prestadas de maneira suficiente e adequada, ônus que lhe competia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova determinada nos autos e da vulnerabilidade da recorrida.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)